Tribunal: TJMT
Processo: 1027170-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027170-69.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIGAO COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACOES LTDA. - CNPJ: 20.536.010/0001-53 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA –
SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
DEVER DE
REPARA
R
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO
INDEVIDA -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não se configura ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado, a inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera direito a dano moral.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A pretensão de recebimento de danos materiais não comporta acolhimento se não há demonstração dos respectivos pagamentos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Devolução
em Dobro e
Indenização por Danos Morais julgada procedente para
“
declarar inexistente o débito no importe de R$ 1.129,45 (um mil e cento e vinte e nove reais e cinco centavos), referente ao contrato n 0021443487; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 484,05 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 107341175
”
.

A apelante argui que
em 1o-8-2017
o apelado
firmou o Contrato n. 899980924981
e em 29-4-2019
contratou o serviço SOLUCIONA TI n. 21443487, vinculado àquel
a primeira avença, e que foi cancelado
a pedido da empresa em 23-2-2022.

Sustenta que o ajuste em questão
foi realizado
por meio de aceite de voz de funcionária do apelado, que confirmou todos os dados, de modo que

não contém qualquer vício de vontade, sendo
, portanto,
válido.

Diz que o apelado
tinha ciência dos produtos disponibilizados, tanto é que está com
os equipamentos até a presente data
e só informou desconhecer tais serviços após quase 30 meses de uso
(de 29-4-2019 a 23-2-2022)
.

Afirma que todas as informações sobre o produto, o Contrato e seus Aditivos estão disponíveis no
seu
site.

Ressalta que as cobranças
e a negativação do nome
do apelado
se devem ao fato de
le
não ter devolvido o equipamento
nem pagar a respectiva contraprestação
.

Insurge-se contra a determinação de
ressarcimento

em dobro do valor de R$484,05, uma vez que não há prova de tal pagamento
nem
que tenha ela tenha agido
de m
á-fé.

Aduz que não foram evidenciados os prejuízos morais, sendo, portanto, indevidos
, e que, subsidiariamente, devem ser minorados.

Argumenta
que
,
tratando-se de pessoa jurídica que não utiliza os serviços como destinatária final
, não se aplica o CDC.

Requer que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, o apelado
argui violação ao princípio da dialeticidade e que, por isso, o Recurso não deve ser conhecido; no mérito,
pugna pelo não provimento (ID. 2
29178197
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a contratação foi comprovada e que a dívida é
legítima, sendo indevidas as pretensões do autor
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O
apela
do
argui na inicial da lide que
manteve relação contratual com
a apelante para prestação de serviços de internet, cancelando-a em fevereiro de 2022, quando pagou a última fatura. Diz que
dois meses depois (abril de 2022), passou a receber
boletos no valor de R$161,35, supostamente originários do Contrato n. 0021443487
, e que como a avença que tinha era cobrada por débito automático, nesse out
ro pacto
também
foram descontados os meses de maio, junho e julho de 2022
.
Aduz que foi informada que esse segundo ajuste
, realizado em 29-4-2019,
se tratava da locação de um notebook
, que teria sido entregue em 19-6-2019 a um funcionário
dela
.
Em conclusão, alega que, com o término do Contrato originário, relativo à inte
rnet, a apelante continuou cobrando pela referida locação,
a respeito da qual não celebrou nenhum
contrato.

A lide
foi julgad
a
procedente para declarar a inexistência da dívida
de R$1.129,45, a devolução de R$484,05
de forma simples

e a
reparação de R$
4
.
0
00,00
de danos morais
.

O autor/apelado nega veementemente que tenha contratado a locação de um notebook da ré/apelante
, tendo se comunicado com a apelante por
email
em que reportou a irregularidade de tais cobranças, documentos que não foram
refutados pela empresa telefônica.

Os documentos apresentados pela apela
nte

no interior de sua contestação limitam-se
a
prints
de telas sistêmicas
, além d
e
uma
foto
cópia de Nota Fiscal
, os quais não servem como prova, pois são unilaterais e facilmente manipuláveis
, além de a NF não ter sido assinada po
r pessoa com poderes para tanto
nem mencionar que se refere a
o
notebook
em questão
, como defendido pela apelante
.

E
n
o áudio apresentado
, também gravado pela mesma pessoa que não tem poderes para firmar cont
ratos pela empresa apelada,
não é possível identificar
a data em que foi realizado
, a
que contrato se refere
nem há prova da entrega do notebook
, tampouco

se verifica
cla
reza

n
as informações repassadas pela apelante sobre o custo do comodato do equipamento.

Assim,
por se tratar de prova negativa, competia à ré produzi-la, no entanto
não se desincumbiu da obrigação que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, sendo que não apresentou o contrato de
locação do notebook nem documentos contundentes que confirmem que ele foi entregue e está sob a posse do apelado.

Logo, é injustificada a cobrança
e também
o apontamento em órgãos de proteção ao crédito, já que ausente a relação jurídica.

Constatado o ato ilícito (a negativação indevida), resta analisar se há direito à reparação por danos morais.

A conduta mencionada causa dano moral
in
re

ipsa
, visto que representa clara ofensa à dignidade d
o
autor, que,
sendo pessoa jurídica,
sem razão, recebeu a pecha de devedor e foi inserido nos cadastros de inadimplentes
, o que abala a sua honra perante seus clientes
.

Assim, a quantia de R$
4
.
0
00,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois leva em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também está em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, além de não gerar enriquecimento ilícito.

E ademais, a própria apelante na contestação requereu que o montante não ultrapassasse R$5.000,00.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).”
(
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019,
DJe
de 10/09/2019, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
.”

(
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 17/11/2015,
DJe
de 24/11/2015, sem destaque no original).

No tocante aos danos materiais
de R$484,06
, o apelado não demonstrou que efetivou tais pagamentos, razão por que não deve ser mantida a determinação de sua devolução.

Pelo exposto,
d
o
u parcial
provimento

ao Recurso

apenas para afastar a devolução dos danos materiais de R$484,06
e,
diante da sucumbência recíproca, redistribuo os
respectivos ônus, ficando
33
,33
% a cargo do autor e
66,66
% a cargo da ré
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024